Tribunal: TJMT
Processo: 1007973-51.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007973-51.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DE SORRISO (RECORRIDO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - CPF: 039.354.651-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEIVERSON MARQUES DE FREITAS - CPF: 058.158.541-07 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS PADILHA (ASSISTENTE), JOSIMARA SOARES DA CRUZ - CPF: 057.741.291-44 (ASSISTENTE), LEANDRO CESAR BRITES CAVALCANTI - CPF: 051.157.701-05 (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), RAFAEL LOPES MARQUES - CPF: 041.422.611-93 (ASSISTENTE), FRANCISCO DULCILLANDE DA SILVA LIMA - CPF: 034.547.791-03 (ASSISTENTE), ELTON PEDRO ALVES - CPF: 952.023.581-72 (ASSISTENTE), MARCIANO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 026.519.421-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, II E IV E ART. 121, §2o, II E IV C/C ART. 14, II, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – RACIOCÍNIO JUDICIAL ACERCA DA PROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – MERA ANÁLISE DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS (ART. 413, DO CPP) – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA - DÚVIDA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS
– CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – SOPESAMENTO DELICADO PARA REJEIÇÃO DAS QUALIFICADORAS ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA –

USURPAÇÃO DE TAREFA –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão de pronúncia deve encontrar o
equilíbrio
para demonstrar os suficientes indícios da autoria e quando denotado, motivar convincentemente a decisão, sob pena de ser taxada como inidônea, violando o Estado Democrático de Direito.

A sociedade é quem deve julgar os crimes dolosos contra a vida e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. Existindo dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram o fato, impõe-se o julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por Fabio Rodrigues de Albuquerque,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, nos autos ação penal n. 1007973-51.2021.8.11.0040, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, do CP, tendo como vítima Marciano Augusto de Souza, c/c art. 121, §2o, I e IV e art. 14, c/c art. 69, todos do CP, tendo como vítima Gleiverson Marques de Freitas, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 144299219)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer a reforma da decisão de pronúncia com seguinte objetivo:

a)

Preliminar: Anulação da sentença de pronúncia por excesso de linguagem/ fundamentação que certamente irá influenciar os senhores jurados;

b)

Caso entendimento contrário, que seja provido o presente recurso, com a respectiva impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP;

c)

Por fim, requer que seja decotada as qualificadoras do motivo fútil (Inciso II), e do Recurso de dificultou a defesa da vítima (Inciso IV), ambos os crimes, haja vista que se evidenciam manifestamente improcedentes. (Id. 144299229)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 144299233)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrita pela i. Procuradora de Justiça – Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 145715655)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR:
NULIDADE DA DECISÃO DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM/FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INDICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS –
MÉRITO:
ALMEJADA IMPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INADMISSIBILIDADE – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Fabio Rodrigues de Albuquerque
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de junho de 2021, por volta das 03h00m, nas dependências do estabelecimento “BOATE/BARRACÃO DO LUIZ”, sediado no Distrito de Boa Esperança do Norte, circunscrição territorial da cidade de Sorriso/MT, FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca (faca), matou MARCIANO AUGUSTO DE SOUZA e tentou matar GLEIVERSON MARQUES DE FREITAS (vide certidão de óbito, laudo de exame de necrópsia e prontuário médico).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE deslocou-se até a “BOATE/BARRACÃO DO LUIZ”, em cuja ocasião chamou o ofendido MARCIANO AUGUSTO DE SOUZA para conversar, pelo que permaneceram bem em frente ao recinto em conversação por alguns minutos1 . Após essa breve conversação, FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE deixou o local.

Consta que, poucos minutos depois, FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE retornou armado (com uma faca) à localidade (acompanhado de dois colegas) já com a intenção de assassinar a vítima.

Assim é que, por conta de desentendimento banal anterior (motivação fútil), FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE aproximou-se da vítima e, sem que MARCIANO AUGUSTO DE SOUZA pudesse esboçar qualquer reação, atacou-lhe rápida e inesperadamente (recurso que dificultou a defesa da vítima) com a faca, acertando-lhe na região torácica direita, com a consequente provocação de sua morte.

No desdobramento dos fatos, FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, por não aceitar o questionamento a respeito do porquê da ação criminosa (motivação fútil), também atacou inopinadamente o ofendido GLEIVERSON MARQUES DE FREITAS com a faca (recurso que dificultou a defesa da vítima) 2 , acertando-lhe por duas vezes na região torácica, somente não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, pois o ofendido, além de conseguir dali se afastar, ainda fora socorrido e encaminhado de pronto à unidade médica.

Logo após a prática dos crimes dolosos contra a vida, FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE empreendeu fuga imediata do local.

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE nas disposições constantes do art. 121, § 2o, incisos II e IV, e art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69, caput, do Código Penal; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular, intimando-se as testemunhas do rol abaixo para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados por Vossa Excelência, sob as cominações legais. [...] (Id. 144298680)

Após instrução, o acusado foi pronunciado, conforme decisão que segue:

“

[...]

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública instaurada pelo d. Ministério Público Estadual com o objetivo de apurar a responsabilidade criminal de FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE pelas práticas dos crimes descritos no artigo 121, § 2°, incisos II e IV e artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, c/c. artigo 69,
caput,
todos do Código Penal.

Inicialmente, é necessário registrar que, a decisão de pronúncia demanda a demonstração de existência do crime, bem como de indícios de que o réu seja seu autor, nos termos da redação do artigo 413,
caput,
do Código de Processo Penal. Assim, para o Juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e dos indícios de que aquele seja seu autor.

Com efeito, cabe ao juiz analisar tão somente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme requisitos constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal, nesses termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, nessa fase processual, o magistrado se limita a averiguar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, somente podendo afastar da imputação circunstâncias que se revelam manifestamente improcedentes, isto é, totalmente destituídas de substrato probatório que lhes consubstanciem.

[...]

1

– Da materialidade delitiva

A materialidade dos crimes de homicídio consumado em face da vítima Marciano Augusto de Souza e homicídio tentado em face da vítima Gleiverson Marques de Freitas restou comprovada pelo boletim de ocorrência, id. 63369543 - Pág. 06/08, pela Ficha de Acolhimento no Pronto Socorro da vítima Gleiverson Marques de Freitas, id. 63369543 - Pág. 10 e id. 63369544 - Pág. 02/10, pela Certidão e Declaração de óbito da vítima Marciano Augusto de Souza, id. 63369543 - Pág. 13/16, pelo Termo de Declaração da vítima Gleiverson Marques de Freitas na DELPOL, id. 63369543 - Pág. 20/22, pelo Termo de reconhecimento realizado na DELPOL pela vítima Gleiverson Marques de Freitas, id. 63369543 - Pág. 23/25, pelo Laudo de Necropsia realizado na vítima Marciano Augusto de Souza, id. 63369544 - Pág. 21/27, assim como através das declarações prestadas pelas testemunhas em âmbito policial e sob o crivo do contraditório.

2

– Dos indícios suficientes de autoria

Os indícios de autoria resultam dos depoimentos colhidos nos autos, tanto na fase investigatória, quanto em Juízo.

Não obstante a negativa de autoria do réu, os depoimentos prestados em Juízo pela vítima Gleiverson Marques de Freitas e pela testemunha Willian Krisman, no id. 75256207 - Pág. 02 – mídia do id. 75308299 - Pág. 01/02, e do próprio interrogatório do réu Fábio em Juízo, id. 79259770 - Pág. 01/03 – mídia do id. 79286048 - Pág. 01,
indicam que havia motivos para que Fábio cometesse o delito em face da vítima Marciano, vez que em outra oportunidade haviam discutido, em razão da vítima Marciano ter interferido em uma briga do acusado com a pessoa de Leandro Cesar Brites. Quanto à vítima Gleiverson, o acusado agiu porque esta teria partido para cima dele (acusado) no momento em que esfaqueava Marciano, para tentar defender o amigo.

Nestes termos, destaca-se das
informações trazidas pelo informante
Leandro Cesar Brites
em Juízo, id. 78638431 - Pág. 01/03 e mídia do id. 78762950 - Pág. 01
, que a vítima Marciano “Obina” e o acusado Fábio, meses antes, na virada de ano, já haviam discutido, e que posteriormente em outra ocasião, a vítima lhe encaminhou mensagem via celular e posteriormente ligou, dizendo que o “cara lá”, “Fábio” estava lhe ameaçando e que era devido ao fato ocorrido na virada de ano:
“(...);

(...); que aconteceu na virada do ano, em um bar que a gente tava lá, e estava todo mundo virado, e eu fui dormir no quarto, e nisso estava uma mulher que trabalhava lá na época no bar, depois ela estava no mesmo quarto que eu estava, só que ela estava dormindo também, e eu dormindo, fui descansar, estava virado, tinha bebido, e nisso, oque que acontece, quando eu acordo, a guria já estava encima de mim, entendeu? Ela estava dando encima de mim, e nisso, o Fábio, que na época era marido dela, não sei, qual que era a relação deles, se era marido realmente, ou oque que era, mas segundo depois o pessoal me falou que realmente era marido, ele pegou e viu ela encima de mim, e daí foi a reação dele, ele falou bem assim, não ficou brabo comigo, chamou um monte de pessoal pra vim pra cima de mim, pra me agredir no caso né,
foi nesse ponto que o Marciano “Obina” interferiu, não só o Obina mais um monte de gente que estava no momento, várias pessoas interferiram ali, falaram não, não vai ter briga, não vamos brigar, esses fatos, tem várias pessoas na Boa Esperança que sabe..
..;

(...); que não teve briga corporal, não teve nada, o que acontece, ele chamou uns cara lá para resolver a parada, ai os cara veio e conversou comigo (...);

(...); e nisso ele começou achar ruim, vim pra cima de mim, o Obina interferiu, ai eu falei pro Obina vamos sair daqui que aqui não é lugar pra nós, ai nós se retiramos do local....; (...);

(...);
que ele ameaçou o Obina umas duas semanas antes do ocorrido, e o Obina ainda me mandou um áudio,,,, mas eu tinha o áudio que o Obina me mandou, falou o Leandro os cara lá me enquadrou, me ameaçou por causa daquele ocorrido lá....; (...); sim ele citou que era o Fábio
...; (sic).

Nestes mesmos termos está o depoimento da testemunha Willian Krismam em Juízo.

(...) ai ele tomou conhecimento que esse rapaz que aplicou os golpes nele, no seu amigo que veio a óbito,
seria devido a uma desavença na qual o Obina teria tido algum tempo atrás com a pessoa de Fábio,
e que essa desavença seria porque o Fábio teria brigado com um homem chamado Leandro, a qual era muito amigo do Obina, em um bar, em um estabelecimento de prostibulo, lá de Boa Esperança...;
esse Fábio queria bater no amigo do Obina de nome Leandro, apelido “Camelo” e Obina interviu, não deixando que o Fábio batesse nele, ou seja, impediu que ele agredisse o amigo, e essa desavença seria por uma mulher....; isso gerou essa rixa entre os dois; .....;

(...); inclusive
algumas semanas antes do homicídio Fábio teria abordado o Obina em via pública no Distrito de Boa Esperança e havia o ameaçada, isso algumas semanas antes do homicídio, isso a vítima confidenciou a esse Leandro...
; (...); (sic)

A
vítima Gleiverson Marques de Freitas, em Juízo, informa como se deram os fatos e os momentos que antecedentes, destacando que o motivo do homicídio e da tentativa de homicídio foi por causa da uma discussão anterior entre a vítima Marciano “Obina” e o acusado Fábio
:

“(...); ....; que nós estávamos conversando embaixo de um pé de árvore lá na festa, estava eu o finado Obina e outro amigo nosso, e daí chegou um cara lá e começou a conversar com ele lá, meio que discutiram, eu fui nele no Obina e perguntei o que estava acontecendo, ele falou não, nada não,
é negócio de uma briga antiga aí, que na época que nem eu estava morando lá, diz que na época que o cara que deu a facada nele queria bater no guri lá, daí o Obina não deixou ai o cara foi tirar satisfação com ele lá junto com nós,
mas isso já tinha acontecido uns quatro meses atrás, eu não estava morando lá, ai o cara voltou saiu e deu a facada nele, só que na verdade como estava escuro, eu não vi que era uma facada, ai eu peguei e fui pra cima do cara,
tirar satisfação porque ele estava fazendo isso com ele, daí foi quando eu também levei as facadas
.....; (...); não pode afirmar que foi o Fábio, isso aí era oque todo mundo estava falando....;

(...); segundo estavam falando que era ele, eu não posso afirmar....; (....); segunda a estrutura física parece essa pessoa.....; (...);

(...); isso daí foi coisa de quatro cinco meses atrás, ele pegou a mulher dele dentro do quarto com o “Camelo”, mas daí a mulher dele estava bêbada e o “Camelo” estava bêbado ai eu não deixei ele bater no “Camelo”.....; (...);(sic).

Constata-se dos autos que, inobstante a negativa do réu na prática delitiva, demonstrou-se ao longo da instrução criminal que,
em tese, havia motivo/desavenças entre a vítima Marciano e o réu
, por conta de uma briga ocorrido anteriormente, numa boate na virada do ano e que, ainda, houve uma nova discussão entre eles,
no dia dos fatos
, além do desentendimento entre o acusado e Gleiverson, resultando na tentativa de homicídio deste último.

Pois bem. O depoimento da vítima Gleiverson e do réu, colhido na fase do contraditório judicial, constituem indícios suficientes de autoria sobre o acusado Fábio, pois, apesar deste negar a autoria, afirmou que esteve na festa no dia dos fatos e que realmente já havia tido um desentendimento/discussão com Leandro antes, tendo dito também que seu nome está envolvido no crime, possivelmente pela "discussãozinha" que havia tido anteriormente.

Vale registrar aqui, mais uma vez, que a decisão de pronúncia
não exige certeza
quanto à autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes nesse sentido, como é o caso.

Destaco, ao final, e por oportuno, que, no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, submetidos a julgamento popular, as provas policial e judicial revestem-se de igual valor probatório para a decisão de pronúncia. Nesse sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça (HC 127.893/RS e HC 113.754/SP) e também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (3a Câmara Criminal, RSE 107506/2013).

3

– Das qualificadoras

Por outro prisma, no que tange à incidência das circunstâncias que qualificam a infração penal em comento, alusivas ao fato de que o delito
teria
sido praticado por
motivo fútil
(art. 121, § 2.o, inciso II, do Código Penal), considero que deva ficar, nesta etapa, mantida, visto que não foi expressamente repelida pela prova produzida nos autos. Acrescento que a futilidade da motivação decorre da indicação de que o crime teria sido praticado por força da vítima Marciano “Obina” ter impedido o acusado Fábio de brigar com a pessoa de Leandro, e por força da vítima Gleiverson ter ido tirar satisfação com o réu porque estaria agredindo Obina da noite dos fatos, o que revela, em uma primeira análise, desproporção entre a ação humana e o resultado naturalístico provocado.

E, por fim, quanto ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal), considero que, diante da inexistência de motivo para as vítimas esperar, naquelas circunstâncias, pelas agressões contra elas perpetradas, deve ficar nesta fase igualmente mantida, vez que a vítima Marciano “Obina” foi surpreendido com uma facada no tórax e a vítima Gleiverson com duas facadas, uma na altura da garganta e outra no peito/tórax, após uma discussão que, e
m tese,
estaria resolvida.

Saliento que subsistindo evidências que deem conta da existência de circunstâncias qualificadoras, a decisão de pronúncia deve abrangê-las, para não se subtrair da competência do Tribunal Popular do Júri a sua apreciação, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consoante ditame constitucional. [...]

4
–
Da Conclusão

Assim, considerando que não se fazem presentes as circunstâncias elencadas no art. 415, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, bem como diante da efetiva comprovação da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a pronúncia do acusado FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE é a medida que se impõe, nos termos da denúncia.

Ante ao exposto, e com fundamento no artigo 413 do atual Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
FÁBIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivação fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo vítima Marciano Augusto de Souza e artigo 121, incisos II (motivação fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo vítima Gleiverson Marques de Freitas,
c.c. artigo 69, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Sorriso/MT.

A propósito, de outro lado, passo a analisar a viabilidade de o requerido aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 413, § 3.o do Código de Processo Penal] bem como em atendimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e passo a revisar a necessidade da mantença da prisão.

Não reconheço ao requerido o direito de apelar
em liberdade.
A uma porque
a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado com o propósito de salvaguardar a ordem pública, dado a gravidade concreta da ação criminosa e os antecedentes criminais, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu.
A duas. Porque,
destaca-se das próprias informações passadas pelo acusado em seu interrogatório, que quando soube que a policia estava a sua procura, se evadiu do distrito da culpa, vindo a ser posteriormente preso na cidade de Confresa-MT. Portanto, imperioso a manutenção da prisão preventiva do acusado, a fim de resguardar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução probatória. [...] “ (Id. 144299219)

Extrai-se da leitura acima, que ao final da primeira fase, o magistrado pronunciou o Recorrente como incurso na prática do crime
arts. art. 121, §2o, incisos II e IV, e art. 121, §2o, incisos II e IV, c.c art. 14, inciso II, c.c art. 69, caput, do Código Penal
, ceifando a vida da vítima
Marciano Augusto de Souza e tentou ceifar a vida da vítima Gleiverson Marques de Freitas, com golpes de faca (arma branca).

Irresignado com a decisão da Magistrada, a defesa interpôs o presente recurso com seus próprios fundamentos que passa expor:

I – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LIGUAGEM

A defesa requer a nulidade da decisão de pronúncia em razão que o juízo de primeiro grau analisou com excesso de linguagem ao indicar o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e recurso de dificultou a defesa da vítima, consequentemente prejudicando o recorrente ao influenciar a decisão dos jurados na fase seguinte.

Razão não lhe assiste.

Dispõe o art. 413 e parágrafo primeiro do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1 o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...]Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o
locus
argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Assim, a linha é tênue entre o propalado excesso de linguagem e a ausência de fundamentação da determinação contida no dispositivo citado, contudo, vê-se que o sentenciante apenas observou os preceitos ali inseridos, os quais estabelecem a necessidade de fundamentação da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, TJMT:

“[...] Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem no que tange a pertinência da qualificadora, em pretensa inobservância do art. 413, § 1o, do código de processo penal, porquanto da simples leitura do decisum reprochado é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação do conjunto probatório por parte do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios de que o recorrente possa ser o autor dos fatos descritos na denúncia e que indicam a pertinência da causa qualificadora, de modo a satisfazer a regra do art. 93, IX da Constituição Federal. [...](N.U 1021563-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)

Corroborando como o exposto, STJ:

“[...] 3. A jurisprudência desta Turma proclama que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. [...] (AgRg no AREsp n. 2.154.116/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)”

“[...] 2. Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar à demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5o, XXXVIII, "d" da Constituição Federal - CF. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu. No caso, o Magistrado sentenciante descreveu os fatos narrados na denúncia e ressaltou, com a expressão "indícios de autoria", de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo. Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem, assim como destacado pela Corte Estadual, que manteve incólume a sentença de pronúncia proferida, asseverando que o Magistrado a quo "apenas reconheceu a presença da materialidade delitiva e analisou superficialmente a existência de indícios em torno da autoria, sem emitir qualquer juízo de valor". [...](AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Depreende-se da leitura da decisão de pronúncia que o juiz singular apenas exteriorizou seu entendimento a respeito dos elementos probatórios da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e da qualificadora, o que, a meu ver, não excedeu os limites legais que incorresse em eloquência acusatória.

Destaca-se ainda, que a magistrada, de forma técnica, sem emitir nenhum juízo de certeza, despojado de qualquer linguagem que fosse inconveniente à causa, fundamentou conforme exigido, relatando os indícios a respeito da autoria, deixando claro que se trata de mera probabilidade e não de caráter absoluto de certeza, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO

1.

DA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE (ART. 414 DO CPP)

A Defesa almeja que o recorrente seja impronunciado, nos termos dos art. 414 do CPP.

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Razão não lhe assiste. Explico.

Analisando-se o pleito de impronúncia do recorrente, que alega ausência de indícios suficientes de autoria, verifico que não merece prosperar.

A materialidade do crime de homicídio em face da vítima Marciano Augusto de Souza e tentativa de homicídio em face do ofendido Gleiverson Marques de Freitas, resta demonstrada através boletim de ocorrência (Id. 63369543), Ficha do Pronto Socorro da vítima Gleiverson Marques de Freitas (Id. 63369543 - p. 10 e Id. 63369544 – p. 02/10), Certidão de óbito da vítima Marciano Augusto de Souza (Id. 63369543 – p. 13/16), pelo Termo de Declaração da vítima Gleiverson Marques de Freitas na delegacia (Id. 63369543 – p. 20/22), Termo de reconhecimento realizado na DELPOL pela vítima Gleiverson Marques de Freitas (Id. 63369543 – p. 23/25), pelo Laudo de Necropsia realizado na vítima Marciano Augusto de Souza (Id. 63369544 – p. 21/27), bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas em âmbito policial e em juízo.

No tocante dos indícios da autoria delitiva, repousa através do depoimento prestado durante a instrução na fase de pronúncia. Vejamos:

A vítima Gleiverson Marques de Freitas, em juízo, declarou que o motivo do homicídio e a tentativa de homicídio foi por causa de uma discussão anterior entre a vítima Marciano “Obina” e o recorrente Fábio. Vejamos:

“(...) que nós estávamos conversando embaixo de um pé de árvore lá na festa, estava eu o finado Obina e outro amigo nosso, e daí chegou um cara lá e começou a conversar com ele lá, meio que discutiram, eu fui nele no Obina e perguntei o que estava acontecendo, ele falou não, nada não, é negócio de uma briga antiga aí, que na época que nem eu estava morando lá, diz que na época que o cara que deu a facada nele queria bater no guri lá, daí o Obina não deixou ai o cara foi tirar satisfação com ele lá junto com nós, mas isso já tinha acontecido uns quatro meses atrás, eu não estava morando lá, ai o cara voltou saiu e deu a facada nele, só que na verdade como estava escuro, eu não vi que era uma facada, ai eu peguei e fui pra cima do cara, tirar satisfação porque ele estava fazendo isso com ele, daí foi quando eu também levei as facadas.....; (...); não pode afirmar que foi o Fábio, isso aí era oque todo mundo estava falando....; (...); segundo estavam falando que era ele, eu não posso afirmar....; (....); segunda a estrutura física parece essa pessoa.....; (...); isso daí foi coisa de quatro cinco meses atrás, ele pegou a mulher dele dentro do quarto com o “Camelo”, mas daí a mulher dele estava bêbada e o “Camelo” estava bêbado ai eu não deixei ele bater no “Camelo”(...);(sic).

Do mesmo modo, a testemunha Willian Krisman em juízo, declarou:

(...) ai ele tomou conhecimento que esse rapaz que aplicou os golpes nele, no seu amigo que veio a óbito, seria devido a uma desavença na qual o Obina teria tido algum tempo atrás com a pessoa de Fábio, e que essa desavença seria porque o Fábio teria brigado com um homem chamado Leandro, a qual era muito amigo do Obina, em um bar, em um estabelecimento de prostibulo, lá de Boa Esperança...; esse Fábio queria bater no amigo do Obina de nome Leandro, apelido “Camelo” e Obina interviu, não deixando que o Fábio batesse nele, ou seja, impediu que ele agredisse o amigo, e essa desavença seria por uma mulher....; isso gerou essa rixa entre os dois; (...); inclusive algumas semanas antes do homicídio Fábio teria abordado o Obina em via pública no Distrito de Boa Esperança e havia o ameaçada, isso algumas semanas antes do homicídio, isso a vítima confidenciou a esse Leandro...; (...); (sic)

O Leandro Cesar Brites em juízo informou o seguinte:

“(...); que aconteceu na virada do ano, em um bar que a gente tava lá, e estava todo mundo virado, e eu fui dormir no quarto, e nisso estava uma mulher que trabalhava lá na época no bar, depois ela estava no mesmo quarto que eu estava, só que ela estava dormindo também, e eu dormindo, fui descansar, estava virado, tinha bebido, e nisso, oque que acontece, quando eu acordo, a guria já estava encima de mim, entendeu? Ela estava dando encima de mim, e nisso, o Fábio, que na época era marido dela, não sei, qual que era a relação deles, se era marido realmente, ou oque que era, mas segundo depois o pessoal me falou que realmente era marido, ele pegou e viu ela encima de mim, e daí foi a reação dele, ele falou bem assim, não ficou brabo comigo, chamou um monte de pessoal pra vim pra cima de mim, pra me agredir no caso né, foi nesse ponto que o Marciano “Obina” interferiu, não só o Obina mais um monte de gente que estava no momento, várias pessoas interferiram ali, falaram não, não vai ter briga, não vamos brigar, esses fatos, tem várias pessoas na Boa Esperança que sabe....;

(...); que não teve briga corporal, não teve nada, o que que acontece, ele chamou uns cara lá para resolver a parada, ai os cara veio e conversou comigo (...);

(...); e nisso ele começou achar ruim, vim pra cima de mim, o Obina interferiu, ai eu falei pro Obina vamos sair daqui que aqui não é lugar pra nós, ai nós se retiramos do local....; (...);

(...); que ele ameaçou o Obina umas duas semanas antes do ocorrido, e o Obina ainda me mandou um áudio,,,, mas eu tinha o áudio que o Obina me mandou, falou o Leandro os cara lá me enquadrou, me ameaçou por causa daquele ocorrido lá....; (...); sim ele citou que era o Fábio...; (sic).

Não obstante a negativa de autoria, o recorrente afirmou que estava na festa no dia dos fatos e, que realmente houve um desentendimento/discussão com Leandro antes e também que seu nome está envolvido no crime, possivelmente pela "discussãozinha" que havia tido anteriormente.

Denota-se das declarações colhidas ao longo da instrução, que em tese, havia motivo/desavenças entre Marciano (vítima) e o réu, por conta de uma briga que ocorreu anteriormente, numa boate na virada do ano e que, ainda, houve uma nova discussão entre eles,
no dia dos fatos
, além do desentendimento entre o acusado e Gleiverson, resultando na tentativa de homicídio deste último, evidenciando, em tese, ser o recorrente o autor.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“[...] I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

No caso em comento, há existência de indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia nessa fase.

Desse modo, o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri é necessário, já que é quem detém competência constitucional para o exame da questão. Nesse contexto, vejamos:

“[...] Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou o acusado. O pedido de absolvição sumária pela negativa de autoria não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Manutenção da decisão hostilizada. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-RS - RSE: 70084547033 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021
)”

Portanto, ficando evidente quanto a materialidade e indícios de autoria, mantenho a decisão de pronúncia, devendo o caso ser apreciado e decidido pelo Tribunal do Júri.

2.

DAS QUALIFICADORAS

Por fim, a defesa almeja que seja decotada as qualificadoras motivo fútil (Inciso II), e do Recurso de dificultou a defesa da vítima (Inciso IV), ambos os crimes, no qual o recorrente foi pronunciado, haja vista que se evidenciam manifestamente improcedentes.

Razão não lhe assiste.

Primeiramente, cumpre salientar que se considera manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Nesse sentindo, confira o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Com efeito, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Posto isto, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes contra vida, inclusive a análise de quaisquer circunstâncias qualificadoras do crime, conforme previsto no art. 74 do CPP. Vejamos:

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. § 1o Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1o e 2o, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados.

Extrai-se nos autos, em tese, o motivo que levou o acusado Fábio cometesse o delito em face da vítima Marciano, vez que em outra oportunidade haviam discutido, em razão da vítima Marciano ter interferido em uma briga do acusado com a pessoa de Leandro Cesar Brites.

Quanto à vítima Gleiverson, o acusado esfaqueou, em tese, o ofendido ter partido para cima dele (acusado) no momento em que esfaqueava Marciano, com intuito de defender o amigo.

Desse modo, a Magistrada pronunciou o recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
3
– Das qualificadoras

Por outro prisma, no que tange à incidência das circunstâncias que qualificam a infração penal em comento, alusivas ao fato de que o delito teria sido praticado por
motivo fútil
(art. 121, § 2.o, inciso II, do Código Penal), considero que deva ficar, nesta etapa, mantida, visto que não foi expressamente repelida pela prova produzida nos autos.

Acrescento que a futilidade da motivação decorre da indicação de que o crime teria sido praticado por força da vítima Marciano “Obina” ter impedido o acusado Fábio de brigar com a pessoa de Leandro, e por força da vítima Gleiverson ter ido tirar satisfação com o réu porque estaria agredindo Obina da noite dos fatos, o que revela, em uma primeira análise, desproporção entre a ação humana e o resultado naturalístico provocado.

E, por fim, quanto ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal), considero que, diante da inexistência de motivo para as vítimas esperar, naquelas circunstâncias, pelas agressões contra elas perpetradas, deve ficar nesta fase igualmente mantida, vez que a vítima Marciano “Obina” foi surpreendido com uma facada no tórax e a vítima Gleiverson com duas facadas, uma na altura da garganta e outra no peito/tórax, após uma discussão que, em tese, estaria resolvida.

Saliento que subsistindo evidências que deem conta da existência de circunstâncias qualificadoras, a decisão de pronúncia deve abrangê-las, para não se subtrair da competência do Tribunal Popular do Júri a sua apreciação, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consoante ditame constitucional. [...] (Id. 14429919)

No que tange a qualificadora prevista no inciso IV, §2o do Art. 121 do CP, ou seja, recurso que dificultou a defesa da vítima. Sobre o tema, vejamos:

“ [....] Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.”

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo [...]” (Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10a edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

Inclusive, como já explicado acima, a qualificadora prevista no inciso IV do §2o, do art. 121 do CP, consiste quando houver ataque inesperado, insidioso, repentino, ou seja,
fator surpresa
necessário à caracterização da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou à defesa da vítima, o que ocorreu no presente caso.

Portanto, em análise aos autos, evidencia-se que as vítimas foram surpreendidas com as facadas, em razão disso, a qualificadora do inciso IV do §2o, do art. 121 do CP, deve ser mantida para apreciação dos jurados.

No que tange a qualificadora prevista no inciso II, §2o do Art. 121 do CP, ou seja, motivo fútil. Sobre o tema, vejamos:

O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (no II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc. O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

Denota-se que a qualificadora motivo fútil deve permanecer nesta fase,
visto que não foi expressamente repelida pela prova produzida nos autos. Ademais, verifica-se ainda, que a motivação do crime teria ocorrido em razão de uma discussão, somente porque a vítima Gleiverson foi argumentar o réu por qual motivo da agressão em face do Marciano “Obina”, naquela noite.

Já a motivação do recorrente, em tese, esfaqueado Obina, seria em razão do mesmo ter interferido em uma briga em defesa do seu amigo Leandro, alguns meses.

Desse modo, importante destacar as informações trazidas pelo Leandro Cesar Brites, em Juízo:

(...); que aconteceu na virada do ano, em um bar que a gente tava lá, e estava todo mundo virado, e eu fui dormir no quarto, e nisso estava uma mulher que trabalhava lá na época no bar, depois ela estava no mesmo quarto que eu estava, só que ela estava dormindo também, e eu dormindo, fui descansar, estava virado, tinha bebido, e nisso, oque que acontece, quando eu acordo, a guria já estava encima de mim, entendeu? Ela estava dando encima de mim, e nisso, o Fábio, que na época era marido dela, não sei, qual que era a relação deles, se era marido realmente, ou oque que era, mas segundo depois o pessoal me falou que realmente era marido, ele pegou e viu ela encima de mim, e daí foi a reação dele, ele falou bem assim, não ficou brabo comigo, chamou um monte de pessoal pra vim pra cima de mim, pra me agredir no caso né, foi nesse ponto que o Marciano “Obina” interferiu, não só o Obina mais um monte de gente que estava no momento, várias pessoas interferiram ali, falaram não, não vai ter briga, não vamos brigar, esses fatos, tem várias pessoas na Boa Esperança que sabe....;

(...); que não teve briga corporal, não teve nada, o que que acontece, ele chamou uns cara lá para resolver a parada, ai os cara veio e conversou comigo; (...); e nisso ele começou achar ruim, vim pra cima de mim, o Obina interferiu, ai eu falei pro Obina vamos sair daqui que aqui não é lugar pra nós, ai nós se retiramos do local....; (...); que ele ameaçou o Obina umas duas semanas antes do ocorrido, e o Obina ainda me mandou um áudio,,,, mas eu tinha o áudio que o Obina me mandou, falou o Leandro os cara lá me enquadrou, me ameaçou por causa daquele ocorrido lá....; (...); sim ele citou que era o Fábio...; (sic). (Relatório de mídia)

No caso em comento, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar do afastamento das qualificadoras do inciso II e IV, § 2o do art. 121 do CP.

“[...] Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT(IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

(N.U 1017134-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) ”

Desta forma, verifica-se que a magistrada fundamentou a inclusão das qualificadoras de forma idônea e segura, para este momento processual. Assim, a apreciação mais aprofundada dos crimes dolosos contra a vida, é de competência exclusivamente Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito, interposto por Fabio Rodrigues de Albuquerque, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023